Tribunal: STF
Processo: Rp 1467
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-16
Data de publicação: 1987-09-16

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO. EMANCIPAÇÃO. CONCESSÃO
DE LIMINAR: PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. LEI N. 8.273-86 DO RIO GRANDE DO
SUL.
TENDO-SE COMO JUSTIFICADOS OS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO
DA MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI N. 8.273, DE
10.12.86, DO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL, INCLUSIVE EM FACE DA
PROXIMIDADE DA DATA MARCADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLEBISCITO,
DEFERE-SE TAL MEDIDA, QUE DEVE PREVALECER ATÉ O JULGAMENTO DA
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAQUELE DIPLOMA LEGAL.